Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-13.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-13.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES ALBUQUERQUE DORIA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADA: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. LEGALIDADE DO AUMENTO. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 63/2003 DA ANS E À LEI 9.656/98. APLICABILIDADE DAS TESES DOS TEMAS REPETITIVOS 952 E 1016, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES GOMES ALBUQUERQUE DORIA, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos 59 anos e restituição dos valores pagos a maior, no âmbito de plano de saúde coletivo por autogestão administrado pela FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos, no âmbito de plano de saúde coletivo por autogestão, é válido à luz da legislação e da jurisprudência dos Tribunais Superiores;estabelecer se a ausência de cláusula expressa autorizando o aumento, e a alegada onerosidade excessiva, justificariam a restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os planos de saúde coletivos por autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ e inaplicabilidade da Súmula 608/STJ, dada a natureza específica dessas entidades, que funcionam sob lógica de solidariedade e sem fins lucrativos.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1121067/PR) reconhece que os reajustes, por faixa etária, em planos de autogestão são legítimos, desde que pautados em critérios atuariais e previstos no regulamento interno, ainda que distintos dos parâmetros aplicáveis a planos individuais ou de mercado.

5. A cláusula de reajuste etário aos 59 anos tem respaldo no art. 15 da Lei 9.656/98, bem como na Resolução nº 63/2003 ANS, sendo permitida sua aplicação a contratos adaptados, mesmo que celebrados antes de 2004.

6. Os reajustes impugnados estão em consonância com os critérios definidos no Tema 1016, do STJ, segundo o qual a legalidade do reajuste depende da previsão contratual, da razoabilidade do índice e da aplicação da fórmula matemática da variação acumulada prevista na RN 63/2003.

7. A Autora não logrou demonstrar a abusividade do aumento ou a ausência de fundamentos atuariais, sendo comprovado nos fólios que os reajustes foram informados à ANS e sustentados por estudos técnicos.

8. Não se verificando desproporcionalidade ou comprometimento, inexiste razão jurídica para o reconhecimento de nulidade da cláusula de reajuste ou devolução de valores pagos.

9. Diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 3º, § 2º (inaplicabilidade); Lei 9.656/98, arts. 10, § 3º, e 15; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1121067/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 21.06.2011; STJ, REsp 1.873.377/SP, REsp 1.716.113/DF e REsp 1.715.798/RS (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1719884/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.04.2018.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.

8002038-13.2018.8.05.0191
,

oriundos da Comarca de Paulo
Afonso
, figurando como Apelante

MARIA DE LOURDES GOMES ALBUQUERQUE DORIA,
sendo
Apelada a
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso.